Tribunal: TJMT
Processo: 1039776-64.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039776-64.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADRIANO DE ANDRADE - CPF: 626.866.401-97 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO.
I
NSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ENVIO COMPROVADO AO ENDEREÇO INFORMADO PELO CREDOR. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 404 DO STJ.
DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve
a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, ao fundamento que
não é dever do órgão arquivista demonstrar o efetivo recebimento da notificação prévia, deve comprovar apenas o envio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
uma
quest
ão
em discussão
,
estabelecer se, comprovado o envio da comunicação ao
endereço fornecido
pelo credor, subsiste responsabilidade civil da entidade mantenedora do cadastro
quanto ao recebimento pelo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação consumerista impõe ao órgão mantenedor de cadastro de inadimplentes a obrigação de notificar previamente o consumidor antes da inscrição (CDC, art. 43, § 2o).

O dever de informar o endereço correto do consumidor é do credor originário, cabendo ao órgão arquivista apenas efetuar a notificação para o endereço fornecido.

A Súmula 404 do STJ dispensa a comprovação do recebimento da notificação, bastando a demonstração do envio.

A decisão monocrática está devidamente fundamentada e não apresenta omissão, obscuridade ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno
i
nterposto contra decisão monocrática que manteve a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais
.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido, porém no mérito não merece acolhimento.

O
órgão, como a reclamada, apenas tem a responsabilidade de enviar a comunicação escrita ou eletrônica para o endereço cadastrado, e o cumprimento desta obrigação é suficiente para que a inscrição do nome seja considerada regular.

Nesse passo, a reclamada comprovou que encaminhou o comunicado ao consumidor quanto ao pedido de inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes
, através do envio da carta de aviso de débito, de acordo com o endereço informado pelo credor, cumprido o estabelecido
, conforme dispõe o artigo 43, § 2o do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, em relação à prova
de recebimento
, aplica-se, o disposto na Súmula n. 404 do STJ, sendo dispensável a prova de recebimento, bastando à emissão do documento e envio ao endereço, no caso eletrônico, informado pelo suposto credor requisitante da anotação.

Desta feita, conforme o entendimento da jurisprudência colacionada e diante das evidências de que a recorrida cumpriu com a sua obrigação legal (CDC, § 2o, art. 43),

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025